Tribunal: TJMT
Processo: 1030782-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030782-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), MATILDE DA SILVA LOURENCO - CPF: 621.330.201-87 (AGRAVADO), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA ASTREINTE. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando a abstenção de novos contratos de empréstimo em nome da autora, pessoa idosa, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa astreinte fixada pelo juízo de primeiro grau é exorbitante e desproporcional, como alega o banco agravante.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, com reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora, especialmente por ser pessoa idosa, configurando hipervulnerabilidade.

4. A tutela provisória foi corretamente deferida com base nos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a documentação apresentada pela autora e o perigo de dano à natureza alimentar de seu benefício previdenciário.

5. As astreintes têm natureza coercitiva e não punitiva, visando compelir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento, sendo que o valor fixado é adequado à natureza da obrigação imposta (abstenção de realizar novos contratos).

6. A obrigação imposta ao banco é de simples cumprimento, consistindo em conduta negativa (não fazer), perfeitamente exequível mediante comando em seus sistemas internos, não representando ônus desproporcional à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É adequada e proporcional a fixação de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, para garantir o cumprimento de tutela provisória que determina a instituição financeira abster-se de efetivar novos contratos de empréstimo em nome de consumidor idoso, considerando a natureza da obrigação, a condição de hipervulnerabilidade do beneficiário e o potencial dano ao seu sustento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S.A
. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, registrada sob o no 1028648-13.2025.8.11.0002, ajuizada por
MATILDE DA SILVA LOURENÇO,
que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o réu se abstivesse de efetivar novos contratos de empréstimo em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00, com fundamento nos arts. 294, 297 e 300 do CPC e art. 83 do Estatuto da Pessoa Idosa.

Inconformado, o BANCO AGIBANK S.A. interpôs o presente recurso (ID. 313097872), sustentando, em síntese, que a multa cominatória fixada é exorbitante e desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Argumenta que a imposição da astreinte em valor elevado configura medida punitiva, devendo ser revista ou afastada.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a exigibilidade da penalidade até o julgamento do mérito recursal, e, ao final, a modificação da decisão para excluir ou reduzir a multa imposta.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando que o banco se abstivesse de efetivar novos contratos de empréstimo em nome da autora MATILDE DA SILVA LOURENÇO, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 15.000,00.

Alega o Agravante que a multa astreinte fixada é exorbitante e desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A Agravada defende a manutenção da decisão, sustentando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, a existência de indícios de fraude bancária e a necessidade de proteção de seu benefício previdenciário.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, esclareço que o exame se restringe à apreciação da coerência da decisão recorrida dentro do contexto processual em que foi prolatada, sem adentrar no mérito da ação principal.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ. Tal enquadramento implica no reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora, especialmente por ser pessoa idosa.

O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão nos requisitos do art. 300 do CPC, identificando a probabilidade do direito na documentação apresentada pela autora e o perigo de dano na natureza alimentar dos valores recebidos a título de aposentadoria.

Quanto à multa cominatória, objeto da insurgência recursal, registro que as astreintes têm natureza coercitiva e não punitiva, visando compelir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento. O STJ, no Tema Repetitivo 706, firmou entendimento de que
"a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada"
, podendo ser revista a qualquer tempo.

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação imposta (abstenção de realizar novos contratos), a condição da autora (pessoa idosa) e o potencial dano ao seu sustento, não vislumbro desproporcionalidade na multa diária fixada em R$ 300,00, especialmente porque o juízo estabeleceu um limite máximo de R$ 15.000,00.

A obrigação imposta ao banco é de simples cumprimento, consistindo em uma conduta negativa (não fazer), perfeitamente exequível mediante comando em seus sistemas internos. Ademais, conforme Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O agravante não demonstrou concretamente como o valor da multa comprometeria sua capacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas. Tratando-se de instituição financeira de grande porte, não se vislumbra gravame desproporcional, especialmente porque o não pagamento da multa depende exclusivamente do cumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter integralmente a decisão agravada.

Considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para fins de acesso às vias extraordinária e especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025